Tribunal: TJMT
Processo: 1023414-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023414-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), LIZETE MARIA ANGHEBEN FERRARI - CPF: 116.664.200-34 (AGRAVANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), FERNANDO EIGENHEER BENEDINI - CPF: 074.227.198-69 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ERNESTO FERRARI - CPF: 021.337.179-00 (AGRAVANTE), ANDRE IOSSI PESSINI - CPF: 136.584.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

LIZETE MARIA ANGHEBEN FERRARI
e
ESPÓLIO DE ERNESTO FERRARI

AGRAVADO
(S):

FERNANDO EIGENHEER BENEDINI

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LEILÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. ALEGAÇÃO DE
INVENTÁRIO HOMOLOGADO E
PARTILHA REALIZADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTO RELEVANTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial que indeferiu pedido de designação de leiloeiro para alienação de bem imóvel. A parte agravante alegou (i) ter havido partilha comprovada por formal já juntado aos autos; (
ii
) ser possível o leilão de fração ideal conforme art. 843 do CPC; e (
iii
) má-fé do executado por não registrar o formal de partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) comprovar a realização da partilha do imóvel objeto da constrição judicial, mediante a juntada do formal de partilha; (
ii
) afirmar a possibilidade de leilão judicial de fração ideal de bem indivisível, nos termos do art. 843 do CPC; e (
iii
) sustentar a má-fé do executado ao deixar de promover o registro do formal de partilha no cartório de imóveis competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de leilão com base na indivisibilidade do bem, mas não examinou a documentação juntada aos autos que indicava a existência de partilha já homologada.

A omissão na análise de argumento relevante compromete a validade da decisão judicial, violando o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, § 1o, IV, do CPC, que exigem fundamentação adequada das decisões.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de questão relevante acarreta nulidade do ato decisório.

A nulidade por ausência de fundamentação constitui vício de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão anulada
ex

officio
.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

É nula a decisão judicial que indefere pedido relevante sem enfrentar argumento central deduzido pela parte, especialmente quando este pode infirmar o fundamento adotado.

A ausência de fundamentação quanto à alegada realização de partilha configura negativa de prestação jurisdicional e impõe a nulidade da decisão agravada.

A nulidade por ausência de fundamentação pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1o, IV, e 843.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1210762 ED-
AgR
;
STJ,
AgInt
no REsp 1904353
;
TJMT, 1035059-15.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIZETE MARIA ANGHEBEN FERRARI e ESPÓLIO DE ERNESTO FERRARI, representado por sua inventariante LIZETE MARIA ANGHEBEN FERRARI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1008692-44.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido de designação de leiloeiro público para alienação de bem imóvel.

A decisão agravada (ID 198858809
– PJE 1o Grau
) consignou:

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de designação de leilão formulado nos autos da presente execução, com o intuito de expropriação judicial do imóvel matriculado sob o no 16.574, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT.

Ocorre que, conforme já decidido nos autos, a realização de leilão sobre o referido bem é juridicamente inviável, considerando tratar-se de bem integrante de acervo hereditário ainda não partilhado, o que impõe o reconhecimento de sua indivisibilidade até a devida partilha.

Nesse sentido, reitero os fundamentos anteriormente esposados, no sentido de que "não é possível a realização de leilão ante a indivisibilidade do acervo hereditário até a partilha", motivo pelo qual já havia sido indeferido o pleito de expropriação sobre o imóvel mencionado (Id. 157633687).

Dessa forma,
INDEFIRO
o novo pedido de leilão formulado pelo exequente,
ressaltando desde já que eventual nova solicitação será igualmente indeferida, caso não comprovada a efetiva realização da partilha do bem
.

INTIME-SE
o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

Em suas razões recursais (ID.

300031877
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Comprovação da realização de partilha mediante juntada do formal de partilha nos autos;

2. Possibilidade de leilão de fração ideal de bem indivisível, conforme art. 843 do CPC;

3. Má-fé do executado ao não registrar o formal de partilha no imóvel objeto da execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e, por conseguinte, seja determinada a designação de leiloeiro
público para alienação dos direitos hereditários do Agravado sobre o imóvel de matrícula no 16574 do CRI de Nova Xavantina/MT.

Recurso tempestivo (ID 300031877) e preparo recolhido (ID 300085897).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 306396378.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer ministerial (ID 308322888), absteve-se de manifestação por entender tratar-se de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

LIZETE MARIA ANGHEBEN FERRARI
e
ESPÓLIO DE ERNESTO FERRARI

AGRAVADO
(S):

FERNANDO EIGENHEER BENEDINI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por LIZETE MARIA ANGHEBEN FERRARI e ESPÓLIO DE ERNESTO FERRARI, representado por sua inventariante LIZETE MARIA ANGHEBEN FERRARI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1008692-44.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido de designação de leiloeiro público para alienação de bem imóvel.

A parte Agravante, em suma, defende que já houve a comprovação da realização de partilha mediante juntada do formal de partilha nos autos, o que afastaria o fundamento utilizado pelo juízo a quo para indeferir o pedido de leilão.

Sustenta, ainda, que é perfeitamente possível o leilão de fração ideal de bem indivisível, conforme previsão do art. 843 do CPC.

Por fim, alega que o Agravado vem agindo com má-fé ao não registrar o formal de partilha no imóvel objeto da execução, situação que estaria trazendo dificuldades à satisfação do crédito.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Agravado, apesar de devidamente intimado.

O processo de origem no 1008692-44.2021.8.11.0004 consiste em ação de execução de título executivo extrajudicial, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por Lizete Maria
Angheben
Ferrari e por Ernesto Ferrari – posteriormente sucedido pelo respectivo espólio, em razão de seu falecimento – em face de Fernando
Eigenheer
Benedini. A execução funda-se em dívida oriunda de contrato de arrendamento rural firmado entre as partes.

Em decisão de ID 80521173
– PJE 1o Grau
, o juízo de primeiro grau determinou a penhora de direitos hereditários do Executado, com expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, a fim de que fosse averbada a constrição sobre a quota de 25% pertencente ao devedor nos imóveis matriculados sob os
nos
16.573 e 16.574.

Após a constrição, as partes celebraram acordo, posteriormente homologado (
ID
s
.
133840682
e
134755200
– PJE 1o Grau
), pelo qual restou ajustada a liberação da matrícula no 16.573, permanecendo a matrícula no 16.574 gravada como garantia da obrigação. Todavia,
afirmam os Recorrentes, que
o Executado adimpliu apenas a primeira parcela, vindo em seguida a alienar o imóvel de matrícula no 16.573, que havia sido liberado da penhora.

Diante do inadimplemento, os Exequentes requereram o prosseguimento da execução (ID 142389572
– PJE 1o Grau
) e, após o decurso de prazo sem manifestação do Executado, pleitearam a designação de leiloeiro público para a alienação judicial do bem constrito.

O juízo, entretanto, indeferiu o pedido (ID 157633687
– PJE 1o Grau
), sob o fundamento de que não seria possível a realização do leilão em razão da indivisibilidade do acervo hereditário até a partilha.

Analisando detidamente os autos, constato que a parte Agravante apresentou, em período anterior à decisão agravada, petição informando a existência de partilha (ID 168826781
– PJE 1o Grau
), tendo juntado parte dos autos de inventário no 1016168-07.2017.8.26.0506, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara de Família e Sucessões do Foro de Ribeirão Preto/SP, tendo como inventariante Lilian
Eigenheer
Benedini e outros, e como inventariado Attilio Benedini Netto
(genitor do executado)
.

Nas primeiras declarações do referido inventário, há indicação de que pertencia ao de cujus 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural localizado no município de Nova Xavantina, estado de Mato Grosso, com a superfície de 1.357,9701ha, denominado "Fazenda Santa Cândida", objeto da matrícula no 16.574 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT.

Consta, ainda, como pertencente ao espólio
50% (cinquenta por cento) do imóvel rural localizado no município

de Nova Xavantina, estado de Mato Grosso, com a superfície de

980,8368ha, denominado “Fazenda Santa Cândida”
,
matrícula No 16.573, do 1o Ofício de Registro de
Imóvei
s de Nova Xavantina, estado de Mato Grosso.

No plano de partilha, há indicação da necessidade de inclusão na partilha dos direitos de devedor fiduciante sobre o referido imóvel rural, avaliado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Consta, ainda, que houve a homologação do inventário em 15/04/2021 e expedição do formal de partilha em 08/06/2021.

Ocorre que, ao proferir a decisão agravada, o magistrado
a quo
não enfrentou a questão da comprovação da finalização do inventário e realização da partilha, limitando-se a indeferir o pedido de leilão sob o fundamento de que "
não é possível a realização de leilão ante a indivisibilidade do acervo hereditário até a partilha
".

Pois bem. A exigência de fundamentação das decisões judiciais não se resume a um formalismo processual, mas representa verdadeira garantia fundamental do jurisdicionado, intimamente vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de matéria de ordem pública, cujo descumprimento compromete a própria validade do ato decisório e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, em qualquer grau de jurisdição.

O dever de motivar as decisões judiciais assegura ao destinatário da tutela jurisdicional o direito de compreender as razões que levaram àquela conclusão, viabilizando não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também o controle recursal da atividade jurisdicional
, sendo que a
omissão nesse ponto compromete a legitimidade do provimento jurisdicional e enseja sua nulidade.

Nesse contexto, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, enquanto o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, explicita que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Portanto, a ausência ou insuficiência de fundamentação viola garantia constitucional e configura vício insanável de ordem pública, cuja nulidade pode — e deve — ser declarada de ofício, conforme entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 339 de Repercussão Geral (AI 791292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: "
O art. 93, IX,
da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
"

Embora o STF tenha reconhecido que não é necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, a Corte Suprema tem reiteradamente decidido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do ARE 1210762 ED-
AgR
, pela Segunda Turma do STF, de relatoria do Min. Edson Fachin, com redação do acórdão pelo Min. Nunes Marques, julgado em 17/05/2022, cuja ementa consigna:

EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.

(ARE 1210762 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
119 DIVULG
20-06-
2022 PUBLIC
21-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme se verifica do julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.904.353/ES, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO EM DOBRO. ART. 191 DO CPC/1973. APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. RECONHECIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC/1973, quando há litisconsortes passivos sucumbentes, representados por diferentes advogados, possuindo interesses autônomos na interposição de recurso especial. 2. Nos termos do art. 489, §1o, II e III do CPC/2105, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar
o motivo concreto de sua incidência no caso ou invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e, ainda, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Consoante o princípio da
devolutividade
dos recursos, incumbe ao tribunal local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia que tenham sido submetidas à sua apreciação. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973). 4. Agravo interno não provido.

No caso em apreço, o não enfrentamento, por parte do magistrado
a quo
, da questão da possibilidade de finalização do inventário e realização da partilha, fez com que a decisão não fosse adequadamente fundamentada, visto se tratar de questão que poderia mudar a conclusão adotada na decisão recorrida.

A comprovação da
suposta
realização da partilha é questão central para o deslinde da controvérsia, uma vez que o próprio magistrado condicionou a possibilidade de realização do leilão à comprovação da efetiva realização da partilha.

Ao não analisar a documentação apresentada pela parte Agravante, que demonstrava justamente a
alegada
realização da partilha, o magistrado incorreu em evidente omissão, que compromete a validade da decisão agravada.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO ANTIGA. MANUTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO ESPÓLIO SEM PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADORES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou avaliação realizada há mais de três anos e manteve os benefícios da justiça gratuita ao espólio, sem pedido formal, indeferindo o pedido de revogação formulado pelo credor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da negativa de prestação jurisdicional por omissão de análise de pontos relevantes, dentre eles: (i) a ausência de pedido formal de gratuidade por parte do espólio e de demonstração de hipossuficiência; (
ii
) a falta de deliberação quanto à nomeação de leiloeiro judicial e homologação de avaliação retificada; (
iii
) a ausência de análise da validade da representação processual do espólio ante a inexistência de mandato. III. Razões de decidir 3. A manutenção da gratuidade da justiça ao espólio sem requerimento formal e sem demonstração de necessidade contraria o art. 99, § 6o, do CPC. 4. A ausência de manifestação quanto à avaliação retificada, à nomeação do leiloeiro e à ausência de instrumento de mandato do advogado que atua pelo espólio evidencia omissão relevante e vícios que comprometem a regularidade processual. 5. A decisão recorrida não enfrentou os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, descumprindo os requisitos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, e violando o princípio da fundamentação (CF/1988, art. 93, IX). IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que, em cumprimento de sentença, mantém a gratuidade de justiça a espólio sem requerimento formal e sem análise da capacidade econômica. 2. A ausência de apreciação de questões relevantes, como a validade da representação processual e a homologação de avaliação atualizada, configura negativa de prestação jurisdicional.” (N.U 1035059-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

Assim, reconheço, de ofício, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante, especialmente quanto à
suposta
comprovação da finalização do inventário e realização da partilha.

Conclusão.

Por essas razões,
em consonância com a fundamentação
supra,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada

determin
and
o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando todos os argumentos deduzidos pela parte Agravante.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025